Tribunal: TJES
Processo: 5006912-61.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Fixação; Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006912-61.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY MENDONCA COSTABEBER

APELADO: ANGELICA RIBEIRO PEREIRA COSTABEBER e outros (2)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006912-61.2021.8.08.0011

APELANTE
: WESLEY MENDONÇA COSTABEBER

APELADO
: ANGELICA RIBEIRO PEREIRA COSTABEBER

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES EM TERRENO DE TERCEIRO. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio, fixou alimentos em favor de dois filhos menores no patamar de 30% dos rendimentos líquidos do genitor e reconheceu o direito à indenização por acessões realizadas em imóvel de terceiros durante a constância do matrimônio. 2. O recorrente busca a redução da verba alimentar, sob o argumento de nascimento de filho superveniente e constituição de nova família, bem como o afastamento da condenação indenizatória, alegando que as obras no imóvel de seus genitores foram realizadas sem a participação financeira da ex-consorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição de nova família e o nascimento de prole superveniente autorizam, por si sós, a redução da prestação alimentícia fixada em favor dos filhos; e (ii) verificar se restou comprovado o esforço comum na realização de acessões e benfeitorias em imóvel construído sobre terreno de terceiros para fins de indenização da meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A edificação realizada pelo casal em terreno de terceiros, embora não permita a partilha do domínio, gera direito à indenização correspondente à meação sobre o valor agregado ao bem quando comprovado o esforço comum na constância da união, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 5. O acervo probatório, notadamente a prova oral colhida, demonstra a participação ativa de ambos os ex-consortes na aquisição de materiais e no custeio das obras de construção e reforma do imóvel que serviu de residência à família. 6. A constituição de nova família ou o nascimento de prole superveniente não justifica, de forma automática, a redução da obrigação alimentar anteriormente estabelecida, sendo imprescindível a demonstração de alteração efetiva e substancial na capacidade financeira do alimentante. 7. O percentual de 30% dos rendimentos líquidos para dois alimentandos revela-se adequado ao binômio necessidade-possibilidade e à razoabilidade, considerando que as necessidades dos menores são presumidas e não houve prova do comprometimento da subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A construção edificada pelo casal em terreno de propriedade de terceiros enseja o direito à indenização pela meação do valor agregado ao imóvel, desde que demonstrado o esforço comum. 2. A constituição de nova família e o nascimento de prole superveniente não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.255 e 1.699; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2007826 MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005943-52.2022.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006912-61.2021.8.08.0011

APELANTE
: WESLEY MENDONÇA COSTABEBER

APELADO
: ANGELICA RIBEIRO PEREIRA COSTABEBER

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS (ACESSÕES)

A controvérsia cinge-se, inicialmente, à condenação do apelante ao pagamento de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas no imóvel que serviu de residência ao casal, construído em terreno pertencente aos pais do recorrente.

Nesse ponto, o apelante sustenta que o imóvel em questão, situado em terreno de propriedade de seus genitores, teve sua edificação principal concluída por seu avô paterno ainda no ano de 1994, conforme plantas e documentos de arrecadação municipal acostados (IDs 18355444 e 18355445). Argumenta, outrossim, que o segundo matrimônio foi celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens, o que afastaria qualquer presunção de comunicabilidade patrimonial ou esforço comum, afirmando que a apelada apenas residiu no local por curto período sem contribuir financeiramente para as reformas.

Por sua vez, a sentença fustigada reconheceu o direito à indenização sobre o valor da acessão, sob o fundamento de que, independentemente da propriedade do solo pertencer a terceiros, restou demonstrado que as intervenções estruturais e ampliações ocorreram na constância da convivência do casal, configurando patrimônio comum passível de partilha/indenização na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Embora o apelante defenda que as intervenções estruturais foram custeadas por seus genitores em período anterior ao matrimônio, o acervo probatório infirma tal assertiva. Segundo se depreende do depoimento da testemunha Sr. Adailton Fontoura da Silva, proprietário da loja "
Itabira Material de Construção
", restou consignado que o casal comparecia conjuntamente ao estabelecimento para adquirir insumos destinados à obra.

Nesse contexto, destaca-se o trecho do depoimento (aproximadamente aos 25min36seg da audiência), no qual a testemunha afirma categoricamente que ambos efetuavam os pagamentos diretamente no caixa, alternando-se nos pagamentos dos materiais, o que evidencia de forma clara o esforço comum e a participação ativa da apelada na edificação e reforma do bem. Asseverou, ademais, que o objetivo de tais compras seria a
“construção de uma casa
”.

Cumpre observar que, em situações de construção em terreno de terceiros (acessão), embora não seja possível a partilha do domínio do imóvel, é cabível a divisão dos direitos e ações decorrentes da edificação realizada pelo casal.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS . SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA . INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ART. 1.029, § 1º, DO CPC/2015 . RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF. 2
. É entendimento desta Corte Superior que "É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma da efetivação desta divisão" ( REsp 1.327.652/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 22/11/2017)
. 3 . Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e no art. 255, § 1º, do RISTJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007826 MG 2022/0176001-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Assim, reconhece-se o direito à indenização correspondente à meação sobre o valor agregado ao bem, a ser apurado em liquidação, garantindo-se que o investimento financeiro realizado na constância da união seja devidamente compensado à parte que não detém a posse do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa do ex-consorte que permanece fruindo da valorização patrimonial.

Portanto, demonstrada a contribuição da recorrida na valorização do imóvel por meio de prova oral coerente e robusta, a manutenção da condenação indenizatória é medida que se impõe.

DOS ALIMENTOS

No que tange ao encargo alimentar fixado em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos para dois filhos menores, o apelante pugna pela redução sob o argumento de alteração da sua capacidade financeira por fatos supervenientes, notadamente a constituição de nova entidade familiar.

Ocorre que a constituição de nova família e o nascimento de prole superveniente não autorizam, por si sós, a redução da prestação alimentícia anteriormente estabelecida. Conforme exegese do art. 1.699 do Código Civil, é indispensável a comprovação de alteração efetiva e substancial na capacidade financeira do alimentante, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o apelante aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 3.000,00 (ID 18355402), demonstrando capacidade contributiva robusta se comparada à da genitora, cuja renda aproximada é de R$ 1.100,00 (ID 18354763). Ademais, as necessidades dos filhos menores são presumidas e demandam gastos contínuos e crescentes com subsistência, saúde e educação.

Assim, o percentual de 30% para dois alimentandos revela-se adequado à necessidade, possibilidade e proporcionalidade, estando em sintonia com os parâmetros adotados por este Tribunal.

Sobre o tema, colaciono recente julgado desta Corte:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA . NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, por si só, não autoriza a redução da prestação alimentícia, sendo necessária a comprovação de alteração efetiva na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 4 . A análise das provas dos autos revela que o Apelante não apresentou documentos que comprovem a diminuição de sua capacidade econômica ou que indiquem uma mudança substancial em suas condições financeiras desde a fixação do valor dos alimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si só, a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante. 2. O ônus de provar a diminuição da capacidade econômica cabe ao alimentante, conforme o art . 373, I, do CPC. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059435220228080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/10/2024)

Dessa forma, à míngua de prova de que as novas responsabilidades familiares do apelante tenham comprometido severamente sua subsistência ou inviabilizado o sustento dos primeiros filhos, deve ser preservado o patamar fixado na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, mantida a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)